Tribunal: TJDFT
Processo: 0759857-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA EM DESFAVOR DO GENITOR. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

2. Após apurada a capacidade financeira do apelado, é possível constatar que o percentual pretendido pelo autor, de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos, vai além das possibilidades financeiras do genitor, mormente porque na composição da sua renda bruta já estão incluídas horas extras e adicionais por feriados trabalhados.
2.1. Os parcos rendimentos do alimentante podem ser corroborados pela ausência de declaração de Imposto de Renda, por se encontrar na faixa de isenção, e pela ausência de operações com cartões de crédito.

3. Ainda que a necessidade alimentar do autor seja presumida, por ser menor de idade, sendo essencial o pagamento de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, no caso em análise, os alimentos fixados pelo juiz de origem estão de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto não se pode exigir do apelado, neste momento, capacidade financeira maior do que ele possa suportar, sob pena de prejudicar a sua subsistência.

4. Recurso desprovido.